Tribunal: TJSP
Processo: 2278496-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA E INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PLEITEADA PELA RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER DE DECISÃO RELATIVA À PRODUÇÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO CAUSA DANO IRREPARÁVEL À PARTE – DESCABIMENTO DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA E INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PLEITEADA PELA RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER DE DECISÃO RELATIVA À PRODUÇÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO CAUSA DANO IRREPARÁVEL À PARTE – DESCABIMENTO DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE POBREZA ALEGADA PELA AUTORA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE NÃO ATENDIDO - BENEFÍCIO MANTIDO.

É ônus de quem impugna concessão do benefício de assistência judiciária a exibição de elementos mínimos que justifiquem fundada suspeita contra a presunção de miserabilidade extraída de declaração do beneficiário, não sendo possível impugnar sem motivo, apenas para requerer ao juízo diligência sobre a questão.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.